Tribunal: STF
Processo: RMS 28912
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. PORTARIA 1.104/1964 DA AERONÁUTICA. INGRESSO DE MILITARES APÓS SUA EDIÇÃO. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ILEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É fato incontroverso que os recorrentes ingressaram na Aeronáutica após a edição da Portaria 1.104/1964, e, assim, já conheciam previamente a impossibilidade de engajamento ou reengajamento após o transcurso do prazo de oito anos de serviço.



    II- Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de anistia fundado apenas na Portaria 1.104/1964 só permite sejam anistiados os cabos que, ao tempo de sua edição, já eram praças da Força Aérea. Precedentes.



    III - A revisão de um ato administrativo, quando eivado de vício, não é mera discricionariedade da Administração, mas sim um poder-dever de anular seus próprios atos. Precedentes.



    IV - Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, pedido manifestamente inadmissível.



    V – Agravo regimental improvido.